Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE PARTE DE CARGA TRANSPORTADA POR MOTORISTA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.
2. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.
3. O requerente não logrou demonstrar, de plano, que a sua condenação definitiva foi injusta ou eivada de nulidades, até porque se trata de réu confesso, cuja confissão restou corroborada pelos demais elementos probatórios analisados pelos julgadores.
4. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença e o acórdão estão em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
5. Revisão criminal julgada improcedente.